Tribunal: STF
Processo: Rcl 52272
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson Araújo da Silva propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 303-93.2019.5.14.0402, na qual alega usurpação da competência desta Suprema Corte e descumprimento do entendimento firmado nos julgamentos da ADI 1.150, do CC 7.950 e das Reclamações 33.202 e 36.510.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o caso, o qual versa sobre o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo com a FUNASA firmado sob as normas da CLT e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Aduz que, conforme os paradigmas indicados, é inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público, pelo que competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Sustenta, ainda, que a decisão ora impugnada, não obstante tenha ingressado no mérito da controvérsia, inadmitiu seu recurso de revista com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente atinente à competência da Justiça do Trabalho e à possibilidade de transmudação automática do regime celetista para o estatutário.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado até o exame de mérito da reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Alega a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.



    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação, por entender que a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, fundada na ausência de transcendência do debate acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar demanda ajuizada por empregado celetista contratado sem concurso público, antes da Constituição de 1988, bem como sobre a transmudação automática de regime jurídico em razão de lei, viola a decisão proferida na ADI 1.150.



    É o relatório. 



    2. Preliminarmente, destaco que os julgamentos do CC 7.950 e das Reclamações 33.202 e 36.510 não são parâmetros hábeis ao manejo de reclamação, porquanto não possuem efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário.



    É incabível reclamação, quando invocado, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. 



    De outra parte, o reclamante alega que o ato reclamado teria desrespeitado o decidido por este Supremo no julgamentos da ADI 1.150.



    No paradigma, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    A matéria versada ADI 1.150 é restrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que não possuem relação com a hipótese dos autos.



    Não se aceita a declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 



    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas. Exemplificativamente, confira-se:



     



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 22470 ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 07/12/2017)



    Assim, evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADI 1.150. 



    Em relação à alegada usurpação de competência do Supremo, assiste razão ao reclamante.



    Em sucessivas decisões monocráticas, ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista a cujo respeito esta Suprema Corte já assentou a existência de repercussão geral, pois, nessas situações, eventuais recursos extraordinários interpostos pela parte prejudicada fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado em precedentes qualificados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, com os seguintes fundamentos:



    Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar recurso de revista interposto de decisão publicada na vigência das Leis nº 13.015/2014 e 13.467/2017. 



    Na forma do art. 247 do RITST, o exame prévio e de ofício da transcendência deve ser feito à luz do recurso de revista. Logo, o reconhecimento de que a causa oferece transcendência pressupõe a demonstração, no recurso de revista, de tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a que se refere o § 1º do art. 896-A da CLT. 



    A Autoridade Regional denegou seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 



    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 



    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida. 



    [...]



    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). 



    Acerca da matéria discutida nos autos, esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento do Tema 853 da repercussão geral, de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário. 



    Assim, na hipótese, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 853 revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 



    Ao deixar de apreciar a matéria por ausência de transcendência, por via oblíqua, o Tribunal reclamado suprimiu a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a análise da matéria impugnada.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente